Tribunal: TJDFT
Processo: 0726605-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, CDC. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acordão, que negou provimento a agravo de instrumento, interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus probatório, nos termos da legislação consumerista.
2. O aresto asseverou que, nos termos do o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.
3. O acórdão foi claro ao fundamentar que a inversão do ônus da prova, no caso dos autos, se justifica diante da verossimilhança dos fatos alegados, bem como da hipossuficiência do ora embargado.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.